Tribunal: TJSP
Processo: 1500438-29.2024.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Igor Henrique Gomes Belarmino e Alisson Lucas Oliveira de Lima foram condenados a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, por tráfico de drogas, conforme nos termos do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Apelam buscando absolvição por

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Igor Henrique Gomes Belarmino e Alisson Lucas Oliveira de Lima foram condenados a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, por tráfico de drogas, conforme nos termos do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Apelam buscando absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei de Tóxicos em seu grau máximo de redução. A Justiça Pública recorreu buscando condenação adicional por associação para o tráfico; a condenação de Euler Juliano Ferreira Almeida Bueno; a aplicação de causa de aumento de pena do artigo 40, III, da Lei 11343/06; o afastamento do redutor do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas e a imposição de regime mais rigoroso.
II. Questões em Discussão
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar a suficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas e por associação ao tráfico de drogas; (ii) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Tóxicos; (iii) a aplicação da causa de aumento de pena do artigo 40, III, da Lei de Drogas; (iv) a imposição de regime mais rigoroso.
III. Razões de Decidir
3. A autoria e materialidade do tráfico de drogas foram comprovadas pelos depoimentos dos policiais e pelas provas materiais apreendidas.
4. Não há elementos suficientes para condenação por associação para o tráfico, pois não se demonstrou estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os acusados.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas foi mantida devido à suficiência probatória. 2. A aplicação da causa de diminuição de pena foi correta, considerando a primariedade e bons antecedentes dos réus.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput e §4o; art. 35; art. 40, III.
Código de Processo Penal, art. 386, caput, incisos I a VII.
Jurisprudência Citada:
TJ/SP, Apelação Criminal no 993.07.118727-5, Des. Marco Nahum, j. em 26.08.2008.
STJ, AgRg no AREsp 2315720/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 27.02.2024.